Tribunal: STF
Processo: ARE 1350036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FALSIFICAÇÃO,CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS E SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Suficientes as provas a demonstrar a materialidade e autoria delitiva em razão da comercialização de substância sem as características de identidade e qualidade admitidas, cabível o decreto condenatório.



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES APREENSÃO DE 90 COMPRIMIDOS DE OXYELITE PRO EM PODER DO RÉU, DECORRENTE DE DENÚNCIA NOTICIANDO A TRAFICÂNCIA CONDENAÇÃO CORRETA REGIME ADEQUADO.



    DOSIMETRIA DA PENA APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO, ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS AJUSTE DA SANÇÃO PENAL RECONHECIMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL PARCIAL PROVIMENTO DO APELO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO NO ARESTO - EXISTÊNCIA. Havendo contradição no acórdão, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o equívoco - EMBARGOS ACOLHIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sem fundamento a alegação Defensiva de que no caso estaria configurado o flagrante forjado/preparado.



    O flagrante preparado/forjado é aquele no qual um terceiro induz ou instiga o agente à prática delitiva e, por isso mesmo, nos termos da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, impede a configuração do crime, pois a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação.



    Outra é a hipótese dos autos, em que os policiais, apurando denúncias noticiando que o réu comercializava drogas e medicamentos falsificados, simularam interesse na compra da substância, prendendo-o em flagrante, portando os produtos falsificados e ilícitos.



    Destarte, não há se falar em flagrante forjado, pois consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização e a consumação de crimes permanentes, como o tráfico ilícito de entorpecentes, preexiste á venda efetiva do produto.



    Assim, inexiste vício a ser reconhecido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente